Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-59.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009362-59.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[B F FERREIRA CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.165.550/0001-38 (RECORRENTE), BRUNO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 009.602.279-54 (ADVOGADO), JENYFFER CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.183.071-70 (RECORRIDO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1009362-59.2019.8.11.0002– Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: JENYFFER CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: B F FERREIRA CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MERO VÍCIO FORMAL – PRESUNÇÃO DE CERTEZ, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência territorial.

2. Mérito.

2.1. Da inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

2.2. Da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência territorial.

Rejeito tal tese recursal, eis que, De acordo com o artigo 4.º, II, da Lei 9.099/95, para o julgamento da ação que exigir cumprimento de obrigação, é competente o foro do local onde essa deve ser satisfeita.

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II -
do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA
PROMISSÓRIA
. FORO DO LOCAL ONDE DEVA SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
1. Enunciado 89 do FONAJE "a incompetência
territorial
pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais cíveis".

2. De acordo com o artigo 4.º, II, da Lei 9.099/95, para julgamento da ação que exigir cumprimento de obrigação, é competente o foro do local onde essa deve ser satisfeita.

3. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - para processar e julgar o feito.

(N.U 1000027-02.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

2.
Mérito.

2.1.
Da inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Rejeito tal tese recursal, eis que, os alegados vícios de preenchimento, por si só, não desconstituem a validade e eficácia das notas promissórias, pois, é fato notório que a nota promissória foi emitida e assinada pelo embargado como favorecido, devendo prevalecer à presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito.

Nesse contexto, a alegação do embargante é de mero vício formal, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado, é cabível e adequada a excepcional mitigação da exigência contida no art. 784, inciso III, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA E LITERALIDADE. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. 1- A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita e investigação em situações excepcionais. Em atenção ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a sua apresentação para o ajuizamento da execução. Não comprovado os pagamentos dos títulos de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe. 2- 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1002180-91.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Importa salientar, que restou comprovado a existência material do débito, representado por meio das
notas

promissórias
acostadas à exordial, sendo que, o recorrente não nega a existência da dívida, apenas discute acerca da incompetência desta Justiça Especializada, vícios formais e suposta impenhorabilidade.

2.2.
Da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de que se trata de numerário impenhorável, todavia, a parte se limita a alegar a impenhorabilidade do numerário contido em conta bancária, contudo, não demonstra que o valor bloqueado se trata de verba alimentar, bem como, extrai-se a existência de movimentação bancária, sem comprovação da impenhorabilidade.

Salienta-se que é necessário a demonstração da impenhorabilidade dos numerários, mediante demonstração do enquadramento nas hipóteses legais, contida no artigo 833 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos, o entendimento da Egrégia Turma Recursal, acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC.

(N.U 1019186-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023